Tribunal: STF
Processo: HC 191084
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO. 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Sétima Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, no processo nº 1005740.88.2018.4.01.3600, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 6 de novembro de 2018, ante os crimes dos artigos 35 (associação para o tráfico) e 36 (financiamento ao tráfico de entorpecentes), combinados com o 40, incisos I (transnacionalidade) e V (interestadualidade), da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou a apreensão, em poder de corréus, de 4 toneladas de cocaína. Aludiu a relatório de análise financeira, no qual reportadas transações ilícitas entre empresas vinculadas ao paciente, a revelar ser o responsável pelo financiamento do grupo criminoso. Destacou a reincidência. Assentou necessária a custódia para garantir a ordem pública. 
    Em 18 de dezembro de 2019, condenou-o a 19 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, e 3.870 dias-multa. Negou o direito de recorrer em liberdade, realçando permanecerem os motivos que ensejaram a prisão preventiva. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em habeas corpus nº 131.844/MT. A Relatora indeferiu o pedido de implemento de liminar.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a custódia preventiva, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata do crime. Afirmam deferida, pelo Juízo, liberdade provisória ao corréu. Apontam o excesso de prazo da prisão, a perdurar por mais de 1 ano e 9 meses. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 6 de outubro de 2020, revelou pendente de análise apelação interposta pela defesa.
    2. Nada justifica o lançamento das iniciais do paciente. Não se tem o enquadramento em preceito a sinalizar a pertinência de segredo de justiça. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome respectivo. 
    O Juízo, ao determinar a prisão, considerados dados de análise financeira, assentou ser o paciente financiador de grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas. Destacou a apreensão, em poder de corréus, de 4 toneladas de cocaína. Frisou a reincidência. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se adequada, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    Surge a problemática do excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 6 de novembro de 2018, tendo sido a custódia mantida, em 18 de dezembro de 2019, na sentença. Uma vez inexistente ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surge o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva determinada no processo-crime nº 1005740.88.2018.4.01.3600, da Sétima Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. O curso desta impetração não prejudica o recurso em habeas corpus nº 131.844/MT, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia da decisão, com as homenagens merecidas, à Relatora, ministra Laurita Vaz. 
    6. Publiquem.
Brasília, 7 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator